Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DAS TAXAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO-PARADIGMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.040, III, Código de Processo Civil (CPC), publicado o acórdão-paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou, sob o rito dos recursos repetitivos, tese no Tema 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."
3. Adicionalmente, modulou os efeitos da decisão: "1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada."
4. Na hipótese, o apelado ajuizou a ação em 19/12/2016 e o juízo deferiu a antecipação de tutela em 11/01/2017. Com a aplicação do primeiro item da modulação dos efeitos, admite-se o recolhimento do ICMS sem que a TUST e a TUSD sejam integradas à base de cálculo até a publicação do acórdão-paradigma (29/05/2024).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Readequação dos honorários sucumbenciais em proporção não equivalente.